Tribunal: TJDFT
Processo: 0705762-70.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. REPRESENTAÇÃO PELA CURADORIA ESPECIAL. SENTENÇA CASSADA.
1. Não há óbice para o regular prosseguimento do feito se houve citação válida por edital e os réus se encontram devidamente representados pela Curadoria Especial.
2. Deu-se provimento ao apelo da autora.